Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Consequentemente, os créditos posteriores a data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível.

2. Se o crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual o cumprimento de sentença deverá prosseguir no Juízo de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}